Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que não há no excesso no cumprimento de sentença e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente, assim, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria.
2. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo.
3. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelos executados e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, até prova em contrário, mormente considerando-se que o seu laborioso trabalho se reveste de presunção de veracidade, ainda mais considerando-se que os agravantes não lograram êxito em apresentar prova em sentido contrário.
4. Se os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com o acórdão, não tendo os agravantes logrado demonstrar a inadequação do método utilizado devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert do Juízo, por se tratar de órgão imparcial e que goza de presunção juris tantum de veracidade, mantendo-se irretocável a decisão agravada.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido”. (07099803120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018).
6. Recurso improvido.